Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004210-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (RECORRENTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1004210-96.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Sônia Maria Monteiro dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO A TITULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. VÁRIAS COMPRAS REALIZADAS. EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Se a instituição financeira comprova que os descontos no benefício previdenciário da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, é indevida a restituição dos valores descontados a este título, bem como indenização a titulo de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de para o fim de: a)
DETERMINAR
o cancelamento imediato DO DESCONTO INDEVIDO na folha de salário da parte autora sob título Cartão de Crédito, contrato de no. 211898, no valor de R$ 211,64 (duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), conforme cópia dos contracheques anexos, já a partir do mês subsequente à intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – não se trata de multa diária;
CONDENAR
o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação; por fim,
CONDENAR
a reclamada a restituir para a parte autora o valor de
R$ 15.384,56 (quinze mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
– já calculados em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, contados da citação válida, bem como das parcelas vincendas que forem descontadas no decurso deste processo (artigo 323, CPC); e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, em sua inicial, afirma desconhecer o contrato de cartão de crédito consignado, registrado sob o n. 211898, celebrado junto ao banco Reclamado, o qual ensejou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 211,64.

Em sua defesa, o Recorrente sustenta que adquiriu a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, o qual a Reclamante havia contratado, cujos descontos parciais são realizados mensalmente nos proventos da autora. Argumenta que a autora, além de ter utilizado o cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul, sem providenciar a quitação integral dos débitos, também utilizou o cartão de crédito consignado após a migração para o Banco PAN, realizando vários telesaques, sem efetuar pagamentos complementares. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira juntou o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul, conforme se vê no ID 99431492.

Em que pese à autora alegar que
“que no corpo do contrato anexado, somente possui uma assinatura da parte autora, contudo, todos os demais conteúdos são de letras divergentes, o que fortifica os indícios de fraude em nome da parte autora”,
verifico que utilizava o cartão “MT FOMENTO CARD” com frequência, conforme faturas juntadas no ID 99431493, sendo que nas mencionadas faturas consta a informação de “pagamento débito em folha”, aliado ao longo período de uso, sendo que a mais antiga juntada data do ano de 2008.

Assim, rejeito a alegação de fraude no contrato juntado, por não ser crível que a autora concorde, ante a ausência de informação quanto reclamação administrativa/judicial anterior, com os débitos realizados em seu benefício previdenciário, desde o ano de 2008, referentes ao pagamento mínimo/parcial de faturas de cartão de crédito, por compras realizadas por suposto fraudador/terceiros.

Eis a fatura com vencimento em 15/10/2008, onde é possível verificar diversas compras realizadas, além de saque em terminal 24 horas:

Somado a tais fatos, também restou comprovado que a autora utilizou o cartão de crédito consignado após a migração, ou seja, utilizou o cartão PAN, conforme abaixo se vê:

Aliado a tais fatos, verifico que o número da Proposta de Adesão ao cartão de crédito “MT FOMENTO CARD” é 211898, exatamente o mesmo número de contrato que consta como ativo no espelho de contratos de averbação juntados na inicial, conforme abaixo se observa:

a)

Espelho de contratos de averbação juntado na inicial, onde a autora desconhece o contrato de n. 211898:

b)

Proposta de Adesão ao cartão de crédito “MT FOMENTO CARD”- número do contrato 211898:

Desta forma, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021